Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-63.2013.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001084-63.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Josivan Amaro de Lima (APELANTE), EBEL SILVA SOUZA - CPF: 051.464.791-43 (VÍTIMA), JOSIVAN AMARO DE LIMA - CPF: 063.784.364-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso Provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

As provas seriam insuficientes para a condenação por roubo majorado.

III. Razões de decidir

O reconhecimento realizado na fase policial não foi formalizado e confirmado pela vítima em Juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Apelante absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

Impõe-se a absolvição quando as provas sobre a autoria delitiva são insuficientes para a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, AP nº 0000731-58.2016.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal,
j. 26.07.2024; e TJMT, AP nº 0012387-94.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha,
Primeira Câmara Criminal,
j. 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001084-63.2013.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE (S): JOSIVAN AMARO DE LIMA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSIVAN AMARO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe n° 0001084-63.2013.8.11.0013), que o condenou por roubo majorado [com emprego de arma de fogo] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 157, § 2º, I, do CP -
(fls. 320 - ID 233972153).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 324 - ID 233972153).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 352 - ID 233972153).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pedido de absolvição - Viabilidade - Conjunto probatório frágil - Depoimento judicial da vítima no sentido de não ter certeza da autoria delitiva - Reconhecimento informal realizado na fase policial não confirmado em juízo - Homenagem ao In dubio pro reo (CPP, art. 386, VII) - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso para absolver apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 237085196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 24 de novembro de 2012, por Volta de 10h45min, na Rua São Paulo, Bairro Vila Guaporé, neste município de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado JOSIVAN AMARO DE LIMA, mediante emprego de arma branca (faca), subtraiu coisa alheia móvel consistente em (um) 01 aparelho celular Nokia XL2, pertencente à vítima Ebel Silva Souza. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSIVAN AMARO DE LIMA como incurso no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - fls. 14 - ID 233972152)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está comprovada por meio dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 514/2012/DPPL/MT, mormente boletins de ocorrências n. 2012.454650 e 1403/PM (fls. 10/11), depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 12/16), auto de avaliação do bem subtraído (fl. 19), relatório policial (fls. 22/23), inclusive pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. [...]

A autoria delitiva está devidamente demonstrada nos autos, pois os elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 514/2012/DPPL/MT, assim como as provas judicializadas atestam que o acusado JOSIVAN AMARO DE LIMA subtraiu coisa alheia móvel 01 (um) aparelho celular Nolçia XL2, pertencente à vítima Ebel Silva Souza, mediante grave ameaça, a qual foi exercida com o emprego de 1 (uma) arma branca (faca).

De início, ressalto que a notitia criminis de cognição direta/imediata se materializou pelos boletins de ocorrências n. 2012.454650 e 1403/PM (fls. 10/11) que relatam que a vítima acionou a guarnição da policial militar informando que havia sido roubado pelo acusado Josivan, o qual foi detido pelos agentes da lei e devidamente reconhecido pelo comunicante/ ofendido.

A vítima Elber Silva Souza ratificou seus dizeres proferidos em sede policial, na medida em que declarou com clareza e precisão o desdobramento do ilícito, mormento o emprego de grave ameça exercida com uma faca para a subtração do celular, inclusive a autoria delitiva [...]

Por sua vez, o réu JOSIVAN AMARO DE LIMA em sede policial, negou a autoria delitiva, aduzindo que reside em Nova Lacerda/MT, vindo para esta cidade a pedido de um amigo que não sabe declinar o nome, sendo que no momento dos fatos estava circulando pela cidade com o taxista.

Analisando os elementos informativos e as provas constantes nos autos, verifico que a versão apresentada pelo réu destoa de todo o conjunto probatório existente, uma vez que traduz verdadeira incoerência fática, sobretudo quando constatado que tais alegações não são corroboradas por nenhum documento hábil ou testemunha.

Portanto, diante do exposto alhures, constato que a autoria delitiva do réu JOSIVAN AMARO DE LIMA, está devidamente comprovada pelos elementos informativos que se consubstanciam o Inquérito Policial n. 514/2012/DPPL/MT, mormente boletins de ocorrências n. 2012.454650 e 1403/PM (fls. 10/11), depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 12/16), auto de avaliação do bem subtraído (fl. 19), relatório policial (fls. 22/23), uma vez que todas as circunstancias e narrativas estão coesas entre si, razão porque em seu conjunto, são íntegros e incontroversos.

A propósito, ainda que o réu tenha negado os fatos, inclusive o emprego de arma branca para ameaçar a vítima Elber Silva Souza, com o fito de subtrair o aparelho celular desta, infere sobejamente do feito provas concretas e cabais que atestam a efetiva utilização da faca na subtração do bem móvel. [...]

Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, CONDENAR o acusado JOSIVAN AMARO DE LIMA como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso I, do CP [...].”
(Elmo Lamora de Moraes, juiz de Direito – fls. 320 - ID 233972153)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 30 - ID

233972152), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Ebel Silva Souza, vítima (fls. 23 - ID 233972152), Antônio Marcos Pereira da Silva, policial militar (fls. 26 - ID 233972152), José Henrique da Cunha, policial militar (fls. 27 - ID 233972152), e JOSIVAN AMARO DE LIMA, apelante (fls. 28 - ID 233972152).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Antônio Marcos Pereira da Silva e José Henrique da Cunha, e a vítima Ebel Silva Souza. A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (Relatório de Mídia - ID 233972163).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] muito embora materialidade do crime de roubo tenha restado demonstrada por meio do boletim de ocorrência nº 2012.454650, do auto de avaliação indireta do bem subtraído e dos depoimentos da vítima e policiais, o mesmo não se pode concluir em relação à autoria delitiva.

A vítima, Ebel Silva Souza, na fase policial, além de narrar a dinâmica dos fatos, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, apesar de não constar o termo de reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do CPP.

Na fase judicial, a vítima supracitada, ao ser questionada pela promotora de justiça, disse que reconheceu o apelante por semelhança. Ao responder as perguntas da defesa e do juiz, ela disse não ter certeza de que o apelante foi o autor do crime.

O policial militar, Antônio Marcos Pereira da Silva, em juízo, apenas reproduziu o que a vítima lhe havia repassado no dia dos fatos, esclarecendo que nem a arma branca nem a res furtiva foram encontradas na posse do apelante, o qual foi preso em flagrante logo em seguida o crime.

O apelante, na delegacia de polícia, negou os fatos.

No caso, salvo melhor juízo, embora existam indícios de que o apelante teria praticado o roubo, não é possível observar a constituição de um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória.

Logo, se inexistem nos autos provas judiciais suficientes a embasar um édito condenatório, impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo [...].”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID

237085196)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se a vítima não foi capaz de identificar o autor do crime, com a certeza necessária para a condenação, à míngua de outras provas a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP nº 0000731-58.2016.8.11.0032, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.7.2024).

“Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos agentes.”
(AP nº 0012387- 94.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver JOSIVAN AMARO DE LIMA, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024